Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. ADITAMENTO DA DENÚNCIA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O aditamento da denúncia, no caso em comento para inclusão de qualificadora no crime de homicídio, pode ser feito após o encerramento da instrução processual e antes da sentença, desde que observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório (art. 384 do CPP).
2. Não há irregularidade no recebimento do aditamento quando constatado que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa restaram devidamente observadas. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.
4. As circunstâncias qualificadoras do crime só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas. Na espécie, as provas carreadas aos autos autorizam a manutenção da qualificadora do recurso de dificultou a defesa da vítima para livre apreciação pelo Conselho de Sentença.
5. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.